Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-49.2021.8.11.0079
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAURELIO CAMELO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 028.914.471-07 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000173-49.2021.8.11.0079 - PJE

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Recorrente(s):

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido(s):

MAURELIO CAMELO DE OLIVEIRA FILHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OLX. CADASTRO REALIZADO POR TERCEIROS. PRÁTICA DE FRAUDES. ATO ILÍCITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido MAURELIO CAMELO DE OLIVEIRA FILHO postula obrigação de fazer para que seja cancelado o cadastro realizado por terceiros, em seu nome na plataforma da Recorrente para a pratica de fraudes, bem como postula indenização por danos morais em razão dos fatos.

2.
O Recorrido logrou êxito em comprovar que fraudadores realizaram o cadastro na plataforma disponibilizada pela Recorrida, em nome do Recorrente com a finalidade de praticar fraudes contra terceiros, com o comércio de supostos produtos.

3.
O Recorrido comprova que 04 (quatro) pessoas foram vítimas de fraudes na plataforma OLX com cadastro em nome do Recorrido, sem que ele tenha participado ou permitido a utilização dos seus dados na plataforma.

4.
No caso, a Recorrente não comprova ter adotado medidas de segurança a evitar que terceiros com os dados do Recorrido tenham realizado fraude na plataforma de e-commerce, tendo em vista que os critérios de segurança adotados são frágeis a permitir a ações criminosas.

5.
Ademais, é público e notório que criminosos se valem da plataforma da empresa Recorrente para a pratica de crimes contra o patrimônio, tanto que diversas operações policiais possuem o nome “golpe olx”.

6.
Ao meu sentir, a Recorrente precisa rever as suas ferramentas de seguranças a evitar que criminosos pratiquem fraude na plataforma, bem como evitar que terceiros sejam prejudicados pela insegurança para que o cadastro seja realizado, bem como os anúncios.

7.

Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao permitir que criminosos utilizassem o bom nome do Recorrido para praticar crimes contra terceiros.

8. No caso, entendo configurados os danos morais, tendo em vista que a Recorrida tentou a resolução administrativa para sustar as cobranças das compras fraudulentas, contudo, a restituição demorou a ser efetivada e a Recorrida teve que arcar com o pagamento das faturas para evitar o bloqueio do cartão pela inadimplência.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do desvio produtivo do Recorrido que encontra-se adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de que as vítimas lhe acusam de crime que não teve participação ou anuiu.

10
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022